Tribunal: TJMT
Processo: 0042874-69.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042874-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO - CPF: 395.396.281-72 (APELADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide, sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, contra a sentença (Id 29657456 - Pág. 1/5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0042874-69.2015.8.11.0041, Código 1042778, ajuizada pela ora apelante em face de FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, consoante art. 373, I, combinado com o art. 561, ambos do CPC, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

A parte autora manejou embargos de declaração (Id 29657457 – Pág. 1/8 e Id 29657457 – Pág. 1/2). A parte requerida formulou sua manifestação aos embargos (Id 29657464 – Pág. 1/4). O juízo do feito em decisão (Id 29657466 – Pág. 1/2), datada de 09/10/2019, acolheu em parte os embargos de declaração para tão somente alterar parte do dispositivo da sentença que acrescenta a determinação de alteração na capa dos autos, a qual passou a conter a seguinte redação:

“Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, IULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por GUIZARDI IUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em desfavor FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO visando â proteção possessória de um imóvel rural, Lotes nº 30 e 31, Fazenda Salto, Município de Acorizal/MT.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Proceda a Secretaria deste Juízo a alterações na capa dos autos, bem como no sistema Apolo para constar o novo patrono da parte autora, conforme requerido à . 210.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado; nada sendo requerido, arquive-se.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. ” (sem grifo no original).

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (Id 29657468 – Pág. 1/9 ao Id 29657470 – Pág. 1/2), afirmando que se desincumbiu de provar a sua posse, bem como o esbulho praticado pelo Apelado; que o Auto de Inspeção Judicial encartado aos autos comprova, de forma incontestável, que todos os lotes inspecionados, inclusive o ocupado pelo Apelado, demonstraram sinais de posse recente, ou seja, foram ocupados há pouco tempo, destacando a existência de construções novas, desmatamentos e capim roçados recentemente; e, que restou categoricamente consignado que as ocupações tão somente ultrapassam ano e dia, não sendo possível afirmar que qualquer das áreas foi ocupada há mais tempo, haja vista a inexistência de quaisquer indícios capazes de apontar em tal direção, pois, as imagens de satélite apresentada pela apelante são nítidas quanto a inexistência de benfeitorias ou de qualquer moradia a justificar posse ao apelado e deixando claro que esta é recente a justificar a reintegração de posse pela Apelante, cuja prova oral produzida não deixa dúvida no tocante à posse da Apelante. Portanto, o Apelado mesmo ciente de que os lotes 30 e 31 não lhe pertenciam, por pura má-fé os invadiu obstando o ingresso da Apelante. Assim, requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, para o fim de reintegrar a Apelante na posse dos imóveis objeto da lide, invertendo-se os ônus da sucumbência.

O requerido/apelado em suas contrarrazões (Id 29657474 - Pág. 1/6), refutando os argumentos da apelante, requer seja confirmada na integra a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0042874-69.2015.8.11.0041, Código 1042778, ajuizada pela ora apelante em face de FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, consoante art. 373, I, combinado com o art. 561, ambos do CPC, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação o relatório da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos:

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO, visando à proteção possessória de um imóvel rural, Lotes nº 30 e 31, Fazenda Salto, Município de Acorizal/MT.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/45.

Foi designada audiência de justificação à fl.46.

A audiência de justificação foi prejudicada, visto que foi designada inspeção judicial na área em outros autos, conforme termo acostado às fls.56/57.

Termo de inspeção judicial juntado às fls. 60/77.

A liminar foi indeferida às fls.79/80 - v.

A parte ré contestou a demanda e juntou documentos às fls. 97/113.

Devidamente oportunizado a impugnar a defesa o autor manifestou-se às fls. 117/121.

O feito foi devidamente saneado, fixados os pontos controvertidos e as partes foram intimadas para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de cinco dias (fl.122/122-v).

À fl. 126 a parte autora requereu a produção de prova pericial, a qual foi deferida na decisão de fl.127/127-v.

Às fls.131/135, o perito apresentou a proposta de honorários.

Na decisão de fl.152 foi arbitrado o valor de honorários da perícia.

Na decisão de fl.158, foi designada audiência de instrução, bem como restou preclusa a produção de prova pericial ante o pedido de desistência formulado pela parte autora (fl.157).

A audiência foi realizada, conforme termo juntado à fl.170.

A parte autora apresentou suas razões finais às fls.193/201 e parte ré às fls.204/209. ” (Id 29657456 – Pág. 1/2).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou a ação improcedente.

A parte autora/apelante pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de a reintegrar na posse dos imóveis objeto da lide alegando em síntese que:

i) se desincumbiu de provar a sua posse, bem como o esbulho praticado pelo apelado;

ii) o Auto de Inspeção Judicial encartado aos autos comprova, de forma incontestável, que todos os lotes inspecionados, inclusive os ocupados pelo apelado, demonstraram sinais de posse recente, ou seja, foram ocupados há pouco tempo, destacando a existência de construções novas, desmatamentos e capim roçados recentemente; e,

iii) restou categoricamente consignado que as ocupações tão somente ultrapassam ano e dia, não sendo possível afirmar que qualquer das áreas foi ocupada há mais tempo, haja vista a inexistência de quaisquer indícios capazes de apontar em tal direção, aduzindo inclusive, que as imagens de satélite apresentada pela apelante são nítidas quanto a inexistência de benfeitorias ou de qualquer moradia a justificar posse ao apelado e deixa claro que trata-se de posse recente a justificar a reintegração de posse pela apelante, conforme a prova oral produzida que não deixa dúvida no tocante à posse da apelante.

Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal se restringe em aferir se a autora/apelante comprovou os requisitos para concessão possessória.

Inicialmente, importante mencionar que, para se conseguir a reintegração de posse anterior, cumpre a parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 do CPC. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, já que o objetivo da referida ação é a restituição da coisa ao seu possuidor.

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a reintegração de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação. ” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2ª ed., 2016).

Sobre esse instituto da reintegração de posse, pertinentes ainda as lições que seguem de que:

“é o remédio adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incomodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material antes possuído" (Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, in Direitos Reais, 13ª edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 209/210).

Assim, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento assente neste TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CAUSAM” – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ATESTANDO A POSSE ANTERIOR DA PARTE REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...). Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC. Descabe a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.210 do Código Civil, quando a parte autora deixa de comprovar sua condição de possuidor do imóvel em litígio. “ (N.U 1006373-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Diante disso, analisando detidamente as provas existentes nos autos, entende-se que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, já que desde a aquisição do imóvel sequer praticou atos de posse sobre os lotes objeto da lide, especificamente.

Pois, ao contrário do que afirma, o juízo do feito fundamentou o Ato Sentencial diante do contido no Auto de Inspeção Judicial realizado em 01/12/2015 (Id 29655990 – Pág. 1/6 ao Id 29655993 – Pág. 1/3), a Magistrada autora da referida Inspeção, quanto aos lotes 30 e 31, objeto da presente demanda, especificamente consignou o que se segue, que denota bem direcionou a convicção do Julgador ao proferir a sentença:

“Partimos para o lote 31, denominado Estância Almeida, de posse do Sr. Francisco de Assis Miranda Filho, onde constatamos que a ocupação se concentra sobre o lote 30, que possui casa em alvenaria, arvores frutíferas, recém-plantadas e duas casas antigas em madeira.

Ao juízo o réu respondeu que ocupa os imóvel há aproximadamente 07 anos e que mora ali definitivamente há 05 anos, informou que o imóvel foi adquirido de um terceiro, que morava lá antes em um barraquinho de madeira que foi transformado em galinheiro, sendo que, este havia comprado de uma mulher, alega que antes trabalhava como taxista, contudo, deixou o oficio há 02 anos, após uma intervenção cirúrgica, relatou que sua esposa trabalha em Cuiabá como manicure O3 vezes por semana, disse que a água do imóvel vem do rio e que queima o lixo doméstico.” (Id 29655991 – Pág.1)\

Deveras, o d. Magistrado a quo além do acolher o contido no Auto de Inspeção Judicial, apreciou a questão com correção observando os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, que por ser oportuno traz-se à colação como razões de decidir, senão vejamos:

“Passamos então a análise da posse:

Durante a audiência de instrução, o representante da parte autora afirmou que tem a propriedade da área desde 1982 e fizeram loteamento. Tinha um funcionário (Sr. “Baiano”) que cuidava de lá, todavia, este não percebeu que estavam invadindo.

Não tinha cerca nos lotes dentro do loteamento. Alguns foram vendidos outros não, como é o caso dos lotes objeto da lide. Por isso ingressou com a presente ação, sob o argumento de que os lotes 30 e 31 não foram vendidos e foram invadidos pelo réu.

O réu, por sua vez, argumentou que adquiriu a posse os lotes do Sr. Adelson, pelo valor de R$ 9.000,00, no final de 2008. Que conhecia o Sr. Baiano, e este nunca pediu para que ele se retirasse do local.

Que no local já havia um imóvel de alvenaria e energia. Atualmente construiu uma casa no lote 31 e um barracão no 30. Nunca plantou nada, apenas utilizava para pescaria.

A testemunha Jailson, trazida pela parte autora, pouco colaborou na demonstração da posse dos lotes em questão. Ele era funcionário da parte autora, afirmou que não conhece o réu e que ficou sabendo que dois lotes do loteamento foram invadidos, mas não soube indicar quais são.

A testemunha Adelson, alegou ser o vendedor da posse para o réu em 2009. Disse que adquiriu a posse dos lotes em 2003, já tinha uma casa de barraco e depois colocou alvenaria. Que utilizava o imóvel para pesca.

A testemunha Gilson confirmou também que o réu adquiriu a posse dos lotes 30 e 31 em 2009 e desde então realizou melhorias no imóvel.

Pois bem. Em análise a documentação trazida pela autora, nenhum comprova efetivamente a posse exercida, apenas a propriedade.

Ressalto que na inspeção judicial realizada (fl.65), restou constatado que nos lotes 30 e 31, possuía uma casa de alvenaria, árvores frutíferas e duas casas antigas em madeira. E que o réu morava no local há cinco anos, ou seja, a parte autora não estava exercendo a posse na época da propositura da ação.

Sabe-se que as ações possessórias visam tutelar a posse e, no caso dos autos, entende este Juízo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre imóvel, consoante art. 373, I, c/c art. 561, ambos do CPC.

Além disso, a parte autora se é proprietária do imóvel sem nunca ter exercido posse, ou sequer conseguiu comprovar que exercia a posse indireta, resta evidente que o tipo de procedimento por ela escolhido, efetivamente, não corresponde à natureza da causa.

Destarte, ausente o principal requisito para concessão da proteção possessória, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. ” (Id 29657456 – Pág. 4/5). (sem grifos no original).

Assim, corroborando que o ônus da prova na ação possessória é da parte autora, ou seja, daquela que propõe a demanda pleiteando a esfera possessória em seu favor.

Imperioso salientar, que no presente caso, que a apelante não logrou êxito em demonstrar sua legítima posse do imóvel, de modo hábil, considerando que a pretensão foi direcionada para uma interpretação equivocada do Auto de Inspeção Judicial, com relação a uma foto de uma construção precária, com a alegação de ser uma construção recente e ou de fotos aéreas que sequer identificam as imagens.

Assim, ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja o exercício da posse de fato pela autora, a improcedência da ação é medida que se impõe, de modo, que deve ser confirmada a sentença recorrida.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020